Tribunal: TJDFT
Processo: 0749268-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0749268-41.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MEX RAYNAN SILVA E SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. DESACATO. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância protraem-se no tempo. Havendo indícios de flagrante delito no interior da residência, fica caracterizada a justa causa apta a autorizar o ingresso no domicílio, independentemente de consentimento do morador e mandado judicial. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e no artigo 331, do Código Penal, restaram suficientemente comprovadas pela apreensão das porções de droga e pelo laudo pericial, além da prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. Demonstrado nos autos que a ré proferiu palavras com animus de desrespeitar e ofender os agentes públicos no exercício de suas funções, resta configurado o elemento subjetivo do crime de desacato. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo pessoal, haja vista a quantidade de droga apreendida, incompatível com o consumo próprio. Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006), necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 41, 156, 203 e 386, incisos II, V e VII do Código de Processo Penal, 4o, inciso I, e 28, ambos da Lei 11.343/2006, ao argumento de que a absolvição decretada no juízo de primeiro grau deveria ser mantida, pois a condenação na segunda instância carece de fundamentação e houve inversão do ônus da prova. Articula a absolvição do crime imputado por insuficiência de provas. Pontua que a prova da suposta traficância foi lastreada apenas nos depoimentos dos policiais. Invoca a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pede desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2016. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos LIV, LV, LVII e LXIII, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, asseverando a necessidade de fundamentação da decisão, o respeito à presunção de inocência e à observância aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e do in dubio pro reo, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 41, 156, 203 e 386, incisos II, V e VII do Código de Processo Penal, 4o, inciso I, e 28, ambos da Lei 11.343/2006 e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Melhor não colhe o recurso extraordinário, quanto à negativa de vigência aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos LIV, LV, LVII e LXIII, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, embora tenha a parte recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa, porquanto o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais. Incidente, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que: “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). Igual teor: ARE 1452028 ED, Relator(a): Alexandre de Moraes, DJe 10/10/2023. Ademais, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside nas legislações infraconstitucionais aplicáveis. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.” (ARE 1387119 AgR, Relatora: Ministra ROSA WEBER (Presidente), DJe de 19/12/2022). No mesmo sentido, veja-se o ARE 1411218 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJE 19/04/2023. Ressalte-se, por fim, que para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028